Tribunal: STF
Processo: Rcl 81663
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Monte Alto/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1033522-35.2023.8.26.0506.



    Narra a petição inicial que “O Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio do GAECO – Núcleo Ribeirão Preto/SP, instaurou o Inquérito Policial (IPL 2023.0042865 – DPF/RPO/SP, Autos 1033522-35.2023.8.26.0506) para investigar uma complexa e ampla estrutura criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de valores. O Reclamante, WILLIAN CARLOS DA SILVA, foi apontado como o líder, financiador e coordenador da logística do tráfico de drogas e lavagem de valores, comandando o abastecimento e distribuição de entorpecentes em Monte Alto/SP e cidades vizinhas”.



    Aduz a defesa que “postulou o acesso à integralidade das mídias de interceptação telefônica e telemática em seu formato original, com algoritmo hash e outros mecanismos de rastreabilidade, transcrições, cópias forenses e relatórios técnicos. Argumentou que o material disponibilizado pela Polícia Federal estava incompleto”.



    Sustenta, em síntese, que “A mera disponibilização de arquivos sem os metadados e mecanismos de rastreabilidade necessários para atestar sua inalterabilidade ou completude equivale a um acesso ilusório, violando o espírito da Súmula Vinculante 14”. 



    Requer, em sede liminar, seja determinado “ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Monte Alto/SP que suspenda qualquer ato processual que dependa da análise das provas digitais contestadas até que seja garantido à defesa de WILLIAN CARLOS DA SILVA o acesso integral, original, auditável e com as garantias de integridade”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta no ato reclamado que “a defesa teve acesso a todas as provas constantes dos autos, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente